Tribunal: TCU
Processo: 004.480/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, ACORDAM em: a) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de MOACYR DA SILVEIRA CUNHA, HELIO LIVI ILHA, FRANCISCO PAULO DE SOUZA e AURELIO RIBEIRO. b) Para o ato de Pensão militar de MOACYR DA SILVEIRA CUNHA, determinar e diligenciar os órgãos jurisdicionados responsáveis pelos vencimentos/proventos da Sra. MARLI DE SOUZA CUNHA (COMANDO DA AERONÁUTICA e CÂMARA DOS DEPUTADOS) que se comuniquem com a finalidade de acordar em que UJ será apurado o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário . c) Para o ato de Pensão militar de HELIO LIVI ILHA, determinar e diligenciar aos órgãos jurisdicionados responsáveis pelos vencimentos/proventos (COMANDO DA AERONÁUTICA e ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO) da Sra. ANA RITA ILHA PORTO se comuniquem com a finalidade de acordar em que UJ será apurado o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário . d) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.480/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Conceicao Carvalho de Souza (XXX.655.407-XX); Ana Rita Ilha Porto (XXX.510.247-XX); Hannelore Schneider Ribeiro (XXX.458.668-XX); Ilma Santos de Souza (XXX.725.257-XX); Marli de Souza Cunha (XXX.587.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.